Tribunal: TJSP
Processo: 1044710-71.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma apenas para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais – Não cabimento – DANOS MORAIS – Inocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma apenas para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais – Não cabimento – DANOS MORAIS – Inocorrência – Apelante que, no momento da inscrição indevida realizada pelo apelado, possuía apontamentos prévios – Não demonstrada a inexigibilidade dos dois apontamentos existentes em nome do apelante e que foram inscritos em momento anterior ao apontamento efetuado pelo apelado – Dever de indenizar não configurado, nos termos da Súm. no 385, de 08/06/2.009, do STJ– Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.